Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. RECONHECIMENTO. PEDIDO FORMULADO EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, não se conhecerá do recurso, conforme se evidenciará.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a resolução de contrato de compra e venda de veículo automotor, com a restituição da quantia paga; pede ainda a quantia de R$ 5.093,33 a título de danos materiais; por fim, pede o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de compra e venda cujo objeto se tratava de um veículo Renault Sandero, então de propriedade do réu/recorrido. Relata que, poucos dias após a tradição, o veículo passou a apresentar defeitos, cujos reparos teriam demandado o pagamento da citada quantia de R$ 5.093,33.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)os vícios mencionados foram verificados no mais tardar em junho de 2024 e a presente ação foi proposta apenas em 21 de agosto de 2024, destarte, quando há muito já havia escoado o prazo decadencial de 30 dias para ingressar com a ação redibitória(...)”.
5. Nas razões do pedido de reforma, a recorrente sustenta que o termo final do prazo decadencial seria o dia em que o recorrido teria se recusado a realizar o distrato. Ao final, formula o seguinte requerimento: “Declarar o início de prazo de decadência de 30 dias, somente após a ciência inequívoca do recorrido em se negar a resolver administrativamente a resolução do problema. Havendo emissão de laudo na data de 17 de julho de 2024, o qual declarou os reais defeitos do veículos e sua extensão, e havendo áudios comprobatórios que a negativa ocorreu somente após a emissão do laudo, deixando nítido que o recorrido se manifestou no sentido de não resolver o problema e tendo a presente ação sido protocolada na data de 21 de agosto de 2024, 4 dias após a ciência da real extensão dos vícios existente no veículo, por meio de laudo, fica claro que não houve a decadência do direito ao ressarcimento dos danos do veículo”.
6. Sem contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 70109561, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste especificamente em definir se o presente recurso transpõe a barreira do conhecimento.
IV. Razões de decidir
9. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos artigos 141 e 492, ambos do CPC.
10. O referido artigo 141 determina que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Por sua vez, o artigo 492 prevê, taxativamente, que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
11. Prevalência do princípio da adstrição, da congruência ou da correlação: O dispositivo reafirma a regra constante do artigo 141, demonstrando que a resposta apresentada pelo magistrado deve se conformar com o pedido formulado pelo autor na petição inicial, pelo réu na contestação ou pelo réu e/ou pelo terceiro reconvinte, sob pena de o pronunciamento ser considerado extra petita, ultra petita ou citra petita, acarretando as consequências identificadas em linhas seguintes. (MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 148/145). Ainda, o princípio da congruência entre a sentença e pedido se aplica em demandas que versem sobre direitos disponíveis, razão pela qual se impõe ao juiz uma conduta de expectador à postulação das partes. Diante disso, qualquer atitude do juiz fora do postulado ou das permissões legais, pode representar na quebra de sua imparcialidade (DE PAULA, Jônatas Luiz Moreira. Curso de processo civil: processo de conhecimento, procedimentos especiais e processo de execução. 5a ed. Belo Horizonte / São Paulo: D'Plácido, 2021, p. 488/489).
12. No caso, a recorrente formula pretensão não submetida inicialmente ao primeiro grau de jurisdição, qual seja, requerer ao juízo que determine o termo inicial do prazo decadencial, o que configura evidente inovação recursal. Por outro lado, nenhuma providência judicial quanto aos pedidos deduzidos na inicial foi requerida ao 2o grau de jurisdição, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido, pois incabível que esta Turma Recursal profira decisão “extra petita”, ou seja, conceder algo que não foi requerido pelas partes, a tempo e modo. Precedente: Acórdão 1619085, 07005141720228070018, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14.9.2022, publicado no DJE: 30.9.2022.
V. Dispositivo
13. Recurso não conhecido.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 141 e 492, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1619085, 07005141720228070018, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14.9.2022, publicado no DJE: 30.9.2022.